Tribunal: TJES
Processo: 5016366-46.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016366-46.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
RECORRIDO: ILSON JOSE DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5016366-46.2024.8.08.0048

Recorrente: UNSBRAS – UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL
Recorrido: ILSON JOSE DA SILVA
RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
JUIZ (A) SENTENCIANTE: DRA. FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por ILSON JOSE DA SILVA em face da UNSBRAS – UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL.

Segundo narra o autor, aposentado do INSS e com 66 anos, observou em seu extrato previdenciário descontos mensais de R$58,58 desde 03/2024, totalizando R$175,74, valores que afirma jamais ter autorizado. Alega que nunca contratou qualquer serviço da ré, tampouco possui qualquer vínculo associativo ou funcional. Pede, além da cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos e o pagamento de R$10.000,00 por danos morais.

A sentença proferida julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito, determinando a cessação dos descontos, condenando a requerida à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

Em recurso inominado, a UNSBRAS alega, em suma: (i) regularidade da contratação mediante aceitação por SMS, ligação telefônica e envio de kit de boas-vindas; (ii) ausência de prova do dano moral, sustentando tratar-se de mero aborrecimento; (iii) eventual redução do valor da indenização, se mantida; (iv) boa-fé da associação e extinção do feito, considerando já encerrada a relação com o consumidor.

Em contrarrazões, o recorrido rebate as alegações, reiterando que não houve demonstração válida de contratação, e que a tentativa de justificar os descontos com áudios não reconhecidos pelo autor apenas reforça a prática abusiva. Sustenta, ainda, que o autor é hipervulnerável, devendo prevalecer a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, ante a ausência de razões que autorizem a concessão do efeito suspensivo (art. 43 da Lei 9.099/95).

Inicialmente, destaco a inexistência de preliminares processuais a serem apreciadas.

A controvérsia cinge-se à legalidade dos descontos mensais realizados diretamente no benefício previdenciário do autor, sem contrato válido e com base em suposta adesão associativa, cuja prova não foi satisfatoriamente apresentada pela recorrente.

Como bem assentado na sentença, caberia à ré comprovar a existência da contratação, ainda mais diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), cuja inversão do ônus probatório é plenamente justificável em razão da hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações do consumidor idoso.

A argumentação recursal de que houve autorização por SMS e envio de “kit boas-vindas” não é suficiente, por si só, para afastar a inexistência de anuência expressa do autor. A ausência de contrato assinado, gravação sem que se identifique claramente o consumidor consentindo com o desconto ou outro meio inequívoco de manifestação de vontade torna os descontos indevidos e caracteriza conduta abusiva.

No tocante à repetição do indébito, correta a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 929/STJ) reconhece que a devolução em dobro independe da demonstração de má-fé, bastando que a cobrança indevida configure violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Quanto aos danos morais, igualmente se impõe sua manutenção. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa — por si só — enseja abalo moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo extrapatrimonial específico. O valor fixado (R$3.000,00) observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função pedagógica da indenização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)